Tribunal: TJDFT
Processo: 0009915-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM VIRTUDE DE FIXAÇÃO DE TESES EM RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.076). INCISO II DO ARTIGO 1.040 DO CPC. DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE CONSOLIDADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À REGRA INSERTA NO INCISO I DO § 3o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com o inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, julgados os recursos especial afetado ao procedimento dos recursos repetitivos, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, deverá reexaminar o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
1.1. Nos casos em que o entendimento adotado pelo egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação cível, mostrar-se dissonante em relação a tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, deve ser modificado o posicionamento firmado no v. acórdão exarado, para adequá-lo à tese firmada pela Corte Superior.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
3. O artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil é aplicável somente nos casos em que o valor da causa seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.
3.1. Em se tratando de demanda cujo proveito econômico não é inestimável ou irrisório, tampouco de causa cujo valor seja muito baixo, mostra-se inviabilizada a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
3.2. Nos casos em que a Fazenda Pública é parte, os honorários de sucumbência devem ser fixados em conformidade com a gradação prevista no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3.3. A demanda, embora não tenha apresentado grande complexidade, sem a exigência de grandes esforços argumentativos, tramitou em diversos graus recursais demandando atuação diligente e longa dos advogados, de modo que se encontra justificada a fixação dos honorários de sucumbência em patamar um pouco acima do mínimo legal, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Novo julgamento realizado por força das disposições contidas no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, com a modificação do v. acórdão exarado anteriormente. Honorários de sucumbência fixados no patamar mínimo previsto no inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor atualizado da causa.